Tribunal: TJSP
Processo: 2020998-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Pedido de exibição – Documento comum – Relação contratual mantida entre as partes – Direito material - E não propriamente conhecimento prévio de fatos – Necessidade de formulação adequada de pedido – Cabimento da determinação de emenda da petição inicial – Decisão mantida.

Agravo não provido.